Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713005-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCIANA MEIRA DE SOUZA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA em face de decisão de minha relatoria que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1137. Defende que não se mostra escorreita a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o recolhimento do passaporte da executada agravante e o sobrestamento do feito. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que os pontos que se pretende discutir, em verdade, foram julgados na decisão proferida em 12/4/2023, nos termos do ID 45680382, sem interposição de recurso oportuno sobre esse pronunciamento. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. ” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da falta de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido e da preclusão da matéria trazida à colação. Brasília, 12 de setembro de 2023 18:57:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador